Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-08.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010331-08.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO QUE O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - ÔNUS DA PROVA – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Inexiste prova da notificação da parte consumidora quanto a data ou realização da inspeção na unidade consumidora que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, por conseguinte, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a negativação noticiada nos autos.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - Em relação aos danos morais o relator manteve em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto que a 1ª e a 2ª Vogal fixaram em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010331-08.2018.8.11.0003 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” onde litiga com ALISSON GALVAN SPERANZA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 77586999 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial; ratificou a liminar; condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suma, alega a parte apelante em seu recurso sob ID. 77587003 presunção de legalidade dos atos da recorrente, que não há falar em qualquer unilateralidade nos documentos apresentados pela recorrente como sendo as telas de seu sistema operacional, as quais comprovam os fatos ora em discussão, ao contrário do alegado pela parte recorrida; coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado nos autos, consta do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 597153, no ato da vistoria fora constatado a existência de irregularidade no medidor, o que demonstra que o mesmo sofreu algum tipo de alteração a fim de alterar a leitura do consumo de energia para menor, ou seja, a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor; o cerne da questão, não é a provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, a demonstração do proveito econômico em detrimento dela; inexistência de dano moral; necessidade redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões sob ID. 77587006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação indenizatória ajuizada por ALISSON GALVAN SPERANZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visando obter a declaração judicial da inexistência do débito originado pela emissão da fatura mencionada na inicial e ressarcimento dos alegados danos sofridos, aduzindo ter recebido uma fatura extraordinária emitida pela ré, no valor de R$ 426,61 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), referentes a “custo administrativo” e “consumo recuperado”, com vencimento em 20/08/2017; que a requerida realizou, de forma unilateral, inspeção na UC nº 6/2293655-3 de sua propriedade e constatou diferença no consumo de energia elétrica, bem como negativou o nome da parte recorrida em decorrência da fatura combatida.

Em instância primeva o magistrado de piso julgou a demanda procedente condenando a parte demandada, ora recorrente, a indenizar a parte demandante, ora recorrida, em indenização de cunho moral.

A tese recursal se funda presunção de legalidade dos atos da recorrente; existência de irregularidade no medidor; que a energia consumida é menor do que a energia lida computada pelo medidor.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina as obrigações da concessionária:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme noticiado, a parte apelada/requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelante e, em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 426,61 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) refutado pela parte apelada/requerente.

Revisitando as provas carreadas nos autos, não verifico prova da notificação da parte apelada quanto a data ou realização da inspeção na unidade consumidora que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, por conseguinte ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a negativação noticiada nos autos.

Os documentos anexados aos autos não demonstram de forma insofismável de que houve “ligação direta” e que a parte apelada se beneficiou disso, além do que, não houve o devido respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório quando a parte apelante deixou de cumprir com o seu dever procedimental de notificar a parte consumidora da data da realização da referida inspeção.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A doutrina ensina:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A justificativa trazida pela recorrente quanto a recuperação de consumo, sem a observância procedimental decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, não atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual, mantenho o valor arbitrado a título de verba indenizatória de cunho moral.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar PROCEDENTE o pedido inicial. Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Reduzo o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Farei a adequação da ementa ao julgamento.

EM 14 DE ABRIL-DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021